Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie CCP – Conflito de Competência Processo N. 0709557-32.2022.8.07.0000 Suscitante JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF Suscitado JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Nos termos do Art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se as informações do Juízo Suscitado no prazo de 10 (dez) dias. Após, à Procuradoria de Justiça pelo prazo de 5 (cinco) dias – Art. 208 do RITJDFT. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator